Tribunal: TJPA
Processo: 0802299-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10626 - Indulto
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802299-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802299-13.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INDULTO. DECRETO DO EXECUTIVO FEDERAL Nº 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º E DO ARTIGO 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE SANÇÕES POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRAMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ARTIGO 7º, DO DECRETO). DECISÃO DE NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802299-13.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, o qual nos autos do processo de nº 0004349-67.2016.8.14.0051, indeferiu o seu pedido de indulto referente ao processo de nº 0014214-80.2017.8.14.0051, eis que preencheu os requisitos previsto nos artigos 5º e 9º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O agravante em
suas razões recursais pleiteia a reforma da decisão agravada, argumentando que veio a requerer a concessão do mencionado indulto natalino de 2022 referente ao processo de conhecimento de nº 0014214-80.2017.8.14.0051, por preencher os requisitos nele previstos, e consequentemente, obter a extinção da punibilidade, nos termos previstos no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Adianto que o pedido não comporta provimento.

O artigo 5º do Decreto de nº 11.302/22, estabelece que
"será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos"
(“caput”) e que,
"para fins do disposto no “caput”, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal"
(parágrafo único).

Além disso, o artigo 7º do Referido Decreto Presidencial, prevê que
"o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes "(caput)" praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher"
(inciso II).

Portanto, no caso dos autos, observa-se que o recorrente possui 05 (cinco) condenações a saber:

1ª - ação penal nº 0018037-96.2016.8.14.0051 – roubo agravado – artigo 157, §2º, do CP – pena 3 anos 6 meses e 20 dias;

2ª - ação pena nº 0017174-77.2015.8.14.0051 – roubo agravado – artigo 157, §2º, do CP – pena 6 anos 2 meses e 20 dias;

3ª - ação penal nº 0014214-80.2017.8.14.0051 – receptação – artigo 180, do CP – pena 1 ano;

4ª - ação penal nº 0807368-09.2020.8.14.0051 – tráfico de drogas – artigo 33 da lei nº 11.343/2006 – pena 7 anos;

5ª - ação penal nº 0008608-71.2017.8.14.0051 – roubo agravado – artigo 157, §2º, II, do CP – pena 6 anos e 8 meses.

No tocante as condenações pelos crimes dos processos penais de nºs 0018037-96.2016.8.14.0051 (roubo), 0017174-77.2015.8.14.0051 (roubo), 0807368-09.2020.8.14.0051 (tráfico de drogas) e 0008608-71.2017.8.14.0051 (roubo), não podem ser objeto de indulto, porque os delitos trazem em seu preceito secundário pena máxima em abstrato superior a 5 (cinco) anos.

Em razão disso, com relação ao delito de receptação que seria passível de indulto,
processo nº

0014214-80.2017.8.14.0051,
aplica-se o disposto no artigo 11 do Decreto do Executivo Federal de nº 11.302/22:

“(...) Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. (...)”

Portanto, para que fosse viável a concessão da benesse com relação aos delitos aos quais não há óbice expresso e com pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, era imprescindível que, até 25/12/22, o reeducando tivesse cumprido a pena do crime impeditivo.

No entanto, até a data da decisão do juízo monocrático – 26/01/2024 – e conforme dados extraídos do SEEU, este cumpriu até aquela data 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de sua pena, de um total de 23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, remanescendo ainda 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de sanção a cumprir, de modo que não tem direito ao indulto presidencial.

Portanto, de forma diversa do alegado pelo recorrente, não vislumbro a possibilidade de execução singularizada de cada reprimenda, eis que da análise do indulto este não autoriza o desmembramento das penas em execução para análise individualizada de cada condenação, devendo o conjunto ser considerado como um todo, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 e o artigo 111, da LEP.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS OU PREPARO. MÉRITO.
INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. RECURSO DO APENADO. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADA NO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA NORMA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Carece o agravante de interesse processual na pretensão de ver concedida a gratuidade da justiça para interposição do recurso, haja vista que não há previsão legal de recolhimento de preparo para agravo na execução penal. 2. Como regra geral, o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7º da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher. 3.
Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas, por crime comum e por crime impeditivo, obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo
. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1749673, 07245539820238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023.) (grifos e negritos meus)

Assim, agiu acertadamente o juízo executante da Comarca de Santarém ao indeferir o pedido de indulto, em virtude de vedação expressa no Decreto da Presidência da República e na Lei de execução Penal, o que impossibilita a concessão do benefício quando, feita a unificação das penas, remanescer o cumprimento de sanção referente a crime impeditivo, como no caso dos autos, em que o recorrente foi condenado por roubo majorado e tráfico de drogas.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo em Execução e no mérito nego-lhe provimento
, para manter a “decisum” ora combatido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024